Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 700.192.931-00 (APELADO), VITOR PACHECO NAPOLI - CPF: 011.057.050-21 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0002-12 (APELANTE), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO TÉCNICO SEM REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à ex-aluna que não obteve registro profissional no CRQ, em razão da ausência de regularização do curso técnico em química junto ao sistema CFQ/CRQ.

2.

A autora teve negado o pedido de registro profissional após conclusão do curso, em virtude da expiração da autorização de funcionamento da instituição. A instituição pleiteia o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, alegando regularização da situação, a exclusão da condenação ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização do curso após o ajuizamento da ação afasta o interesse processual da autora; e (ii) saber se a ausência de regularização do curso perante o conselho profissional configura falha na prestação de serviço que justifique indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A regularização superveniente do curso não afasta o interesse processual, pois a autora teve seu pedido de registro negado antes do ajuizamento, sendo a pretensão exclusivamente indenizatória.

5.

A ausência de autorização de funcionamento válida do curso técnico junto ao CFQ/CRQ ofertado configura falha na prestação do serviço educacional, frustrando a expectativa da autora de exercer a profissão.

6.

A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Estando caracterizada a falha e o nexo de causalidade com o dano, é devida a indenização por dano moral, diante da frustração da legítima expectativa da autora.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularização superveniente do curso técnico perante o conselho profissional não afasta o interesse processual em ação que visa à indenização por dano moral. 2. A ausência de cadastro regular do curso técnico no sistema CFQ/CRQ à época da emissão do diploma configura falha na prestação de serviço educacional, ensejando reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14; Lei no 2.800/1956, art. 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001187-83.2020.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 0003220-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2019; TJMT, Apelação Cível no 1031616-74.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mantenedora Educacional Pelegrino Cipriani Ltda em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por Joelma dos Santos Oliveira para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros legais, em razão da oferta de curso técnico em química sem regularização perante o Conselho Regional de Química (CRQ), o que impediu a autora de obter o devido registro profissional.

A apelante sustenta, em síntese, a perda superveniente do interesse processual e a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Da preliminar de ausência de interesse processual

A apelante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse processual, ao argumento de que o curso técnico em química frequentado pela autora já se encontrava regularizado perante o Conselho Federal de Química (CFQ) na data da propositura da ação, razão pela qual não haveria utilidade na prestação jurisdicional.

A autora apresentou pedido de registro profissional com base em diploma emitido em 10/10/2022 (ID 306292384), com resposta negativa do CRQ em 15/12/2022 (IDs 306292385 e 306292386). No entanto, somente em 20/01/2023 o Conselho Federal de Química emitiu acórdão autorizando o novo cadastro do curso (ID 306292864), e em 1o/02/2023, mesma data da propositura da ação, foi expedido ofício aos Conselhos Regionais comunicando o referido cadastro.

Dessa forma, na data da negativa administrativa e até o momento do ajuizamento da ação, não havia comprovação da regularidade do curso perante o sistema CFQ/CRQ. Tal providência superveniente não descaracteriza o interesse de agir, pois o dano alegado refere-se ao período anterior, em que a autora, mesmo diplomada, se viu impedida de exercer a profissão para a qual se qualificou.

Assim, considerando que a demanda visa unicamente à reparação moral pela falha na prestação do serviço, resta presente o interesse processual.

Preliminar rejeitada

II - Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da instituição educacional pela ausência de regularização do curso técnico em química junto ao CRQ durante o período de formação da autora, bem como à adequação da indenização por danos morais arbitrada em razão dos prejuízos decorrentes dessa falha na prestação do serviço.

Na origem, a apelada ajuizou ação indenizatória contra a apelante alegando que, mesmo após concluir o curso técnico em química ofertado pela ré, não pôde obter seu registro profissional no CRQ devido à ausência de regularização da instituição perante o referido Conselho. Requereu indenização por danos morais, argumentando que investiu recursos financeiros e tempo em um curso cuja conclusão não lhe permitia o exercício da profissão.

A instituição de ensino, ora apelante, reconheceu que regularizou a situação apenas após o término do curso, sustentando que não houve dano moral indenizável. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Extrai-se que o diploma da autora foi emitido em 10/10/2022 (ID 306292384) e que, ao solicitar seu registro profissional, recebeu resposta negativa do CRQ em 15/12/2022 (IDs 306292385 e 306292386), com a justificativa de que a autorização de funcionamento do curso expirara em 30/06/2021, sendo possível o registro apenas para quem houvesse iniciado o curso até essa data.

Nos termos do art. 25 da Lei no 2.800/56, o exercício da profissão de técnico em química exige o prévio registro no Conselho Regional respectivo. Esse registro, por sua vez, somente é viável para egressos de cursos previamente reconhecidos e cadastrados no CFQ. Logo, a prestação do serviço educacional sem essa condição configura falha na prestação do serviço, pois compromete a utilidade essencial do curso.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC), estando configurado o nexo causal entre a falha da instituição e o dano experimentado, consistente na frustração da confiança e legítima expectativa de exercício profissional, com reflexos patrimoniais e morais.

A jurisprudência desta Câmara reconhece o dever de indenizar nas hipóteses em que o curso oferecido está em desacordo com as normas regulatórias:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ALUNO MATRICULADO EM CURSO DE ENFERMAGEM - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MEC E DE CREDENCIAMENTO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO [...] A instituição de ensino, ao matricular aluno em curso não reconhecido pelo MEC nem credenciado pelo Conselho Estadual de Educação, incide em ato ilícito diante da expectativa enganosa que gerou no aluno de legalidade do curso e de obter certificado de conclusão válido, portanto deve arcar com os danos materiais em dobro, tendo em vista a evidente má-fé na conduta da ré, além de prejuízos morais decorrentes dessa irregularidade. Não comporta alteração o valor da indenização fixado com observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011878320208110053, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

O valor da indenização arbitrado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00), não extrapola os parâmetros fixados em situações semelhantes por esta E. Câmara, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (N.U 0003220-75.2015.8.11.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 23/08/2019; N.U 1031616-74.2017.8.11.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 16/02/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025